Tribunal: STF
Processo: RHC 53005
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. - APROPRIAÇÃO INDEBITA (DL 326/67, ART. 2).
LEGITIMIDADE DA AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
INDICIADA NO INQUERITO POLICIAL, APESAR DE A INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE
PARA O PROCESSO FISCAL TER SIDO FEITA NA PESSOA DE OUTRO
RESPONSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. - DECADENCIA NÃO RECONHECIDA. - RECURSO DE HABEAS CORPUS
NÃO PROVIDO.